Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-97.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA POR DÉBITO DE TERCEIRO. LIGAÇOES INSISTENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CESSAR CONTATO. DANO MORAL CARACTERIZADO. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL NÃO DEMONSTRADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADA. RECURSO PARCIALMETE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-lo a cessar as cobranças dirigidas ao autor por qualquer meio ou modo, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por cada evento, além de reparação por danos morais. Em seu recurso suscita preliminares de efeito suspensivo e ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o recorrido não comprovou a origem das ligações. Sustenta que a obrigação de fazer é impossível uma vez que o recorrido não consta na sua base de dados. Pede a extinção dos autos em face da ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a minoração da multa.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 41798058 e 41798060). Sem contrarrazões.
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva somente no recurso, deixando de apresentá-la na contestação, de modo que não pode ser agora conhecida. No que toca ao mérito, também na contestação, o recorrente não impugnou os prints das telas do celular do recorrido, tampouco teceu qualquer comentário acerca da reclamação do consumidor, limitando-se sua defesa a dois tópicos, ausência de reclamação administrativa e ausência de danos morais. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso com relação à preliminar de ilegitimidade passiva e da impugnação quanto a ausência de ato ilícito.
5. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. Alega o recorrente que não há como impedir que as ligações de cobrança sejam realizadas por não ter encontrado os dados do recorrido em seu sistema. Ocorre que o recorrido está recebendo cobrança em seu celular em nome de LUCIANA, nome que deve constar no sistema do recorrente. Dessa forma, o recorrente não logrou êxito demonstrar que a obrigação de fazer é impossível. Além disso, tal questão deve ser tratada no momento do cumprimento da sentença. Havendo demonstração que a obrigação de fazer é impossível, o juiz sentenciante poderá adotar medidas para garantir o resultado prático equivalente ou converter a obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 do CPC).
6. MULTA. Argumenta o recorrente que a multa foi injusta pela impossibilidade do seu cumprimento. Todavia, o recorrente além de não comprovar tal alegação, demonstrou não ter zelo com a demanda do consumidor, já que a cobrança recebida pelo recorrido é de terceiro. Dessa forma, diante da tibieza do recorrente para solucionar a justa demanda do consumidor, a multa foi arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. DANO MORAL. Depreende-se dos autos que o autor está recebendo ligações excessivas e insistentes por débito que sequer lhe pertence. As regras de experiência demonstram que mesmo após prestar informações aos agentes de cobrança acerca da realidade dos fatos, os contatos permanecem. No caso dos autos, o documento de ID 41798165 demonstra que mesmo após a condenação em primeira instância o autor continua sendo cobrado pela dívida de LUCIANA. Tal fato ultrapassa o mero aborrecimento, além de retirar o sossego e a paz do indivíduo, o que atinge a esfera psíquica do consumidor e torna necessária a reparação pelos danos morais sofridos.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de efeito suspensivo afastada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.